Tribunal: TJPA
Processo: 0820048-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820048-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTARÉM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0820048-77.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800536-12.2023.8.14.1875

IMPETRANTE: DR. MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA OAB/PA 34.069

PACIENTE: ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33, caput, da Lei 11.343/06, no art. 1º, II da Lei 9.455/97 e no art. 16 da Lei 10.826/03, na forma do art.

69, do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIENTES
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP ou prisão domiciliar se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0820048-77.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800536-12.2023.8.14.1875

IMPETRANTE: DR. MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA OAB/PA 34.069

PACIENTE: ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33, caput, da Lei 11.343/06, no art. 1º, II da Lei 9.455/97 e no art. 16 da Lei 10.826/03, na forma do art.

69, do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em virtude da suposta prática das condutas descritas nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, no art.1º, II da Lei 9.455/97 e no art. 16 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

Alega em síntese, constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo e ainda que não estão presentes os requisitos para a manutenção da segregação, visto que segundo consta nos autos há imprecisão nos delitos atribuídos, derivados de notícias anônimas sem verificações ou investigações preliminares e, portanto, devido à imprecisão, obscuridade e leveza, a fundamentação jurídica em cada decisão pode estar corrompida, sujeita à nulidade.

Expõe ainda que conforme as provas pré-constituídas, o demandante é imprescindível aos cuidados de sua filha de 02 (dois) anos e, portanto, pugna pela substituição por prisão domiciliar.

Assevera que o coacto é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito, trabalhando como pintor, frequenta a Igreja Pentecostal Nova Jerusalém e apresenta boa relação com a vizinhança, conforme documentos acostados nos autos.

Por essas razões, requer a concessão de liminar para revogar a segregação ou a aplicação de medidas cautelares diversas ou ainda a substituição por prisão domiciliar e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 09/01/2024, por meio do Ofício nº. 004/2024-GAB/SANTARÉM NOVO (ID 17590232).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Trata-se de representação pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva formulada

pela Delegacia de Polícia (id: 103536632).

Verifica-se que o Inquérito Policial apurou o suposto crime de tortura, tráfico de drogas e porte ilegal de armamento, supostamente praticado por ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE.

A autoridade policial sustenta que a decretação da prisão preventiva tem como objetivo garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.

Os pedidos foram instruídos em Relatório Final de Inquérito Policial.

Manifestação do MPE favorável à conversão da prisão temporária em prisão preventiva (Id:103550108 – páginas 6-7).

É o breve relatório. DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença, quando presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena, desde que exista prova da materialidade delitiva e indícios de autoria em desfavor do representado.

Nos termos do art. 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: [] I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; [] II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Código Penal; [] III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria vêm consubstanciados no Boletim de ocorrência, prova oral colhida das testemunhas, e da vítima (id: 103536633 e 103536633).

Narra a representação que:

“(...) no dia 29/08/2023, por volta das 12h, a guarnição plantonista da Polícia Militar recebeu, via telefone funcional, uma denúncia anônima de que mais cedo naquele dia o ora indiciado, ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE, exercendo a função de “disciplina” de organização criminosa, havia realizado um “tribunal do crime” contra ANTONIO VITOR DA SILVA PORTO, alcunha “VITINHO”, ocasião em que ALYSSON teria torturado a vítima com diversos socos e chutes, além de tê-la ameaçado com uma arma de fogo, supostamente a mando da facção criminosa “COMANDO VERMELHO”, por conta dos diversos furtos que ANTONIO VITOR estaria realizando no município.

De posse dessas informações, a guarnição da Polícia Militar imediatamente se deslocou até a residência de ALYSSON com a finalidade de apurar a veracidade da denúncia recebida, momento em que ainda chegaram a visualizá-lo no quintal do imóvel. O pai de ALYSSON, e proprietário do imóvel, o sr. ADRIANO GARCIA ANDRADE, foi chamado até o local e franqueou a entrada dos policiais no imóvel, permitindo, inclusive, que fosse realizada uma busca domiciliar no recinto.

Ao entrarem na residência, os policiais militares ainda avistaram o momento em que ALYSSON, portando uma arma de fogo, empreendeu fuga acompanhado de outro indivíduo não identificado.

Iniciada as buscas no interior do imóvel, a equipe policial encontrou em um dos quartos uma porção de 50 (cinquenta) gramas de substância análoga a um tablete de maconha, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) tesoura e diversos invólucros plásticos provavelmente utilizados para o porcionamento (sic) da droga e posterior venda, os quais foram apreendidos.

(...)

Por esses motivos, a fim de angariar ainda mais elementos de informação acerca dos crimes praticados pelo indiciado, esta Autoridade Policial representou pela sua prisão temporária, bem como por busca e apreensão em seu domicílio, conforme processo PJE nº 0800449-56.2023.8.14.1875.

Ambas as medidas trouxeram resultados importantes para a investigação.

No curso do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a equipe localizou e apreendeu 1 (uma) munição calibre .40 no quarto do indiciado, supostamente utilizada no armamento em que tanto os policiais militares, quanto os denunciantes anônimos, já o viram portando ostensivamente.

Por outro lado, a segregação cautelar do ora indiciado permitiu que a equipe obtivesse um relevante testemunho no sentido de comprovar a prática dos crimes de tráfico de drogas e tortura, praticados por ALYSSON.

Isso porque, no que pese a equipe não ter conseguido realizar a oitiva da vítima, que segundo informações está “decretada” pela facção criminosa por ter dado publicidade ao “tribunal do crime” que sofreu, com ALYSSON preso a testemunha MAICON DOUGLAS DA SILVA PAIXÃO se sentiu segura para contar o que sabe sobre o ocorrido.

Conforme seu depoimento em anexo, gravado em vídeo (que pode ser acessado a partir do relatório de investigação que acompanha o presente procedimento) diante do risco concreto à sua integridade física e vida, MAICON, que é amigo há anos de ALYSSON, tem conhecimento de que hpelo menos 4 (quatro) anos ele trafica no interior da própria residência, tendo admitido, inclusive, que já comprou droga do indiciado.

Além disso, MAICON DOUGLAS narrou em sede policial que ALYSSON possui o cargo de “disciplina” dentro da organização criminosa “Comando Vermelho”, e que o próprio indiciado confessou a ele que realmente havia torturado ANTONIO VITOR DA SILVA PORTO, alcunha “VITINHO”, porque a vítima teria praticado um roubo nas proximidades da casa de ALYSSON sem autorização do “crime”.

(...)

A equipe por diversas vezes tentou intimar ANTONIO VICTOR DA SILVA PORTO, vítima do crime de tortura, para tomar seu depoimento.

Ocorre que desde que os fatos aconteceram, “VITINHO” não foi mais visto no município, e a informação é de que ele saiu para pescar em alto mar, com medo de sofrer ainda mais represálias em decorrência do caso ter ganhado publicidade.

Em entrevistas informais, nenhum de seus familiares disse saber quando ele voltará e também afirmaram que não mantêm contato com ele há bastante tempo.

(...)

À luz do exposto, e diante dos elementos de informação e demais provas carreadas nos autos, revela-se que há indícios de autoria e de materialidade do delito acima narrado, de modo que, com fundamento no art. 2º, §6º, da Lei nº 12.830/2013, procedo ao INDICIAMENTO do nacional ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE pela prática, em tese, dos crimes de art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS), art. 1º, II da Lei 9.455/97 (TORTURA CASTIGO) e 16 da Lei 10.826/03 (PORTE ILEGAL

DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO), todos na forma do art. 69, do CPB.

No mesmo ato, representa-se pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, com a expedição do competente mandado de prisão,

anotando-se no BNMP.”

Analisando o feito, destaca-se que existem nos autos elementos concretos que indicam a periculosidade social do acusado, tendo em vista a gravidade dos delitos evidenciadas pelo seu modus operandi, que teria cargo de “disciplina” dentro da citada facção criminosa, com o objetivo de “repreender” atividades criminosas “não autorizadas pelo Tribunal do Crime”, adicionado ao depoimento das testemunhas, que informam que o denunciado realiza a traficância de entorpecentes por longos anos na Comarca, e, ainda, porta arma de fogo de uso proibido de forma ostensiva e pública.

Cumpre asseverar, ainda, conforme relatório de investigação em anexo, ALYSSON já responde, somente nesta Comarca, a 2 (dois) processos pelo crime de roubo (PJE Nº 080019- 41.2022.8.14.1875 e PJE Nº 0800356-30.2022.8.14.1875), nos quais, em ambos, confessou sua participação; 1 (um) processo pelo crime de tráfico de drogas (PJE Nº 0800334- 06.2021.8.14.1875); bem como, há a existência de boletim de ocorrência no qual uma vítima relata que ALYSSON, dizendo ser integrante do “Comando Vermelho”, ameaça-o de morte.

Verifica-se, portanto, que o acusado é inclinado à prática de diversos crimes correlatos, bem como se dedica a participar de organização criminosa de complexa hierarquia, notadamente conhecida como Comando Vermelho.

Ao crime de tortura, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, são previstas pena privativa de liberdade máxima superiores a quatro anos, preenchendo-se o requisito previsto no artigo 313, I, do CPP.

De se notar que a custódia cautelar tem como um de seus principais escopos a garantia da ordem pública. Assim, a simples gravidade em abstrato do crime, por si, não pode ser adotada como fundamento suficiente para a decretação da medida extrema com tal finalidade. Mas, se houver nos autos elementos concretos que possam gerar a presunção de que, solto, o agente reiterará na prática de crimes, referido fundamento poderá ser invocado legitimamente.

(...)

Com tais considerações:

a) Converto a Prisão Temporária em Prisão Preventiva de ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE, (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024